Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-57.2022.8.11.0095
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000264-57.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 270.476.101-97 (APELADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória de auto de infração ambiental e termo de embargo, em razão da perda superveniente do objeto, e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A ação visava à anulação de autuações administrativas sob o fundamento de ilegitimidade passiva, sendo esta reconhecida posteriormente em âmbito administrativo.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da causalidade autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no caso concreto.

III. Razões de decidir:

4. O artigo 85, § 2º e § 6º, do Código de Processo Civil prevê a condenação em honorários advocatícios mesmo em casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, observando o princípio da causalidade.

5. Na hipótese, a extinção do processo decorreu do reconhecimento administrativo da ilegitimidade passiva do autuado, sendo aplicável a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em conformidade com jurisprudência consolidada do TJMT e demais tribunais superiores.

6. O percentual fixado atende aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: “O princípio da causalidade autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, quando a perda superveniente do objeto decorre do reconhecimento administrativo da ilegitimidade passiva do autuado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1002385-68.2021.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJe de 19.12.2024; TJMT, apelação cível n. 0010239-55.2015.8.11.0002, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.9.2018, DJe de 11.10.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (MT) que, nos autos da ação anulatória de auto de infração ambiental e termo de embargo n. 1000264-57.2022.8.11.0095 proposta por
NILSON BRITO DOS SANTOS
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que, em razão do princípio da causalidade, o autor deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, pelo que requer o provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 249518240.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (Id. 261449269).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que, nos autos da ação anulatória de auto de infração ambiental e termo de embargo n. 1000264-57.2022.8.11.0095, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto, condenando o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor, ora apelado, propôs a presente ação anulatória n. 1000264-57.2022.8.11.0095 objetivando a anulação do auto de infração n. 160907 e do termo de embargo n. 108579, ambos lavrados pela SEMA, a alegar sua ilegitimidade passiva.

Em 23.4.2023, prolatou-se decisão administrativa no bojo do processo administrativo (acórdão n. 177/2023 - Id. 249518234), por meio da qual os referidos atos foram anulados, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva da autuação, com base no artigo 5º, XLV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Daí decorrente, em 08.7.2024, o d. Juízo
a quo
extinguiu o presente feito, em razão da perda superveniente do objeto.

O apelante se insurge contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de verba honorária.

Quantos aos honorários advocatícios, o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, prevê que:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]”.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constitui imperativo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
do supracitado dispositivo legal.

Ademais, denota-se que cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (CPC, §6º, do art. 85).

Desse modo, tenho que se mostra obrigatória a manutenção da condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, porquanto a ação anulatória foi extinta em decorrência do
reconhecimento administrativo da ilegitimidade passiva do autuado
, em observância ainda ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...]
3. Nos termos do art. 85 do CPC, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios depende do princípio da causalidade, sendo imprescindível a comprovação de que a atuação da parte adversa influenciou diretamente o resultado obtido.

[...]”.

(TJMT, apelação cível n. 1002385-68.2021.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.12.2024, Publicado no DJe em 19.12.2024). [sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

2. Apelo provido
.”

(TJMT, apelação cível n. 0010239-55.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03.9.2018, Publicado no DJe em 11.10.2018). [sem destaque no original].

Destarte, tenho que o percentual dos honorários advocatícios arbitrados está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, dadas as circunstâncias da causa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025